Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-72.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001977-72.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILENE SILVA RIBEIRO LOPES MOREIRA - CPF: 695.609.431-20 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. PLATAFORMA VIRTUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NEGADA PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS MEIOS DE PROVAS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIAS DE DADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova de que as transações bancárias questionadas, realizadas via internet banking, foram regulares e efetuadas pelo correntista, nos termos do artigo 373, II, do CPC, deve ser reconhecida a falha na prestação de seu serviço, declarada nula a contratação, bem como o correntista ser indenizado a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos suportados, sendo que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (Súmula 479 STJ).

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, por dívida adquirida por terceiro fraudador, por se tratar de cobrança de dívida indevida.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001977-72.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Edilene Silva Ribeiro Lopes Moreira

Recorrido(s):

Mercado Pago.com Representação LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2025

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, alterada por meio de Embargos de Declaração, que julgou
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais consistentes na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária, bem como a indenização por dano moral e a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo contratado por terceiro fraudador.

A Reclamante alega que possui conta virtual no Mercado Pago e que passou a receber e-mails de cobranças, em meados de maio de 2022, referente a uma suposta dívida de empréstimo contratado no valor de R$ 665,10, parcelada em 03 vezes, a qual desconhece. Aduz que apesar de buscar resolver o problema na via administrativa, no entanto, a Ré afirma que o débito é devido e deve ser adimplido, sendo realizada retenção de valores disponíveis na conta virtual, além disto, após a retenção de valores restou o saldo devedor de R$ 151,00, sendo seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito em 22/06/2022.

Sustenta que não realizou a contratação do empréstimo discutido nos autos e que possui condições financeiras mais elevadas, não possuindo qualquer lógica a contratação de empréstimo em valor ínfimo parcelado em 03 vezes, pois, em data anterior realizou a compra de um veículo com valor superior a R$ 100.000,00, bem como possui rendimento de R$ 17.000,00, além de ter consultado o IP do contrato virtual e a localização se dá na cadeia feminina de Cáceres, cujo endereço é distante de sua residência.

A Recorrida, por sua vez, argumenta que a cobrança é devida, sendo realizada a contratação de empréstimo em sua plataforma. Assim, requer a manutenção da sentença ora recorrida.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a autora impugna especifica a juntada da cópia de seu documento pessoal na contestação, informando que o referido documento foi encaminhado para a Ré quando realizou a abertura da conta virtual, não tendo realizado nenhuma contratação de crédito.

Observo ainda que a autora impugna o IP do contrato virtual e em consulta ao Google Maps, verifico que assiste razão a autora, pois, o IP do dispositivo onde foi realizada a contratação do empréstimo na plataforma, segue abaixo:

Em pese as impugnações feitas pela autora, a Ré limita-se a alegar que a contratação é devida, não esclarecendo o IP da contratação e sequer houve a solicitação de outros documentos para atestar a veracidade da contratação virtual, tais como: registro de
selfie
,
validação de senha e endereço do IP de dispositivo eletrônico já cadastrado pelo Recorrente ou envio de código para o telefone celular da autora.

Deste modo, havendo divergência dos dados referente à contratação impugnada, entendo que é ônus da Ré comprovar a regularidade da contratação, não sendo exigível ao consumidor a prova de fato negativa.

Logo, diante da ausência de provas de que foi a Recorrente quem efetuou a operação impugnada, deve este ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do teor da Súmula 479 do STJ
, in verbis
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, diante da fraude na contratação, deve ser declarada a inexigilidade do débito discutido.

Portanto, se a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova de que as transações bancárias questionadas foram regulares e efetuadas pela autora, deve ser reconhecida a falha na prestação de seu serviço, declarada a inexigilidade do débito, bem como ser indenizada a título de dano moral e a restituição em dobro dos valores retidos indevidamente para saldar dívida contraída por terceiro fraudador.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA INTERNET BANKING - FRAUDE DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DEVER DE REPARAÇÃO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Comprovada a falha na prestação de serviços, consistente na transferência fraudulenta de valores do correntista por meio de sistema internet banking, impõe-se sua responsabilização, com a consequente restituição dos valores irregularmente transferidos.

(TJ-MG - AC: 50028644320228130251, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/08/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Empréstimo pessoal e transferência via PIX. Transações bancárias realizadas via internet banking, não reconhecidas pela autora. Regularidade das operações não comprovadas pela instituição financeira. Devido o ressarcimento dos valores debitados da conta bancária da apelada. Dano moral caracterizado, diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10263903920228260577 São José dos Campos, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/05/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES REALIZADA POR "HACKERS". FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. -
o parágrafo primeiro do art. 14 do CDC estatui que "serviço defeituoso é aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar". Disponibilizado aos correntistas o serviço de "internet banking", incumbe ao banco zelar pela segurança nas operações e movimentações financeiras realizadas nessa modalidade, sendo certo que , caso haja qualquer lançamento indevido, mesmo que por fraude externa, restará configurada falha na prestação de serviço, salvo se comprovada a culpa exclusiva da vítima.

(TJ-MG - AC: 10000211164124001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)- DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

(TJ-MT 10061158420188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA INTERNET BANKING DESCONHECIDAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO.
1. As instituições financeiras respondem, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (inteligência da súmula no 479 do STJ). 2. Não tendo o banco requerido se desincumbido do ônus da prova de que as transações bancárias questionadas, realizadas, via internet bankig, foram regulares e efetuadas pelo autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, deve ser julgado procedente o pedido inicial para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a indenização por danos morais que lhe foram causados. 3. Vislumbrando-se que o quantum indenizatório foi arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado em relação ao dano sofrido e às demais particularidades do caso em análise, deve ser mantido tal como fixado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.

(TJ-GO 5161776-46.2017.8.09.0051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2019)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, sob pena de enriquecimento sem causa.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência da Ré ao efetuar retenção de valores indevidamente na conta da autora, portanto, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
declaro
a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor de R$ 151,00 e
condeno
a Ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025